Tribunal: TJES
Processo: 5001235-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001235-49.2022.8.08.0000

AGTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGDA: LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ANOS APÓS O EFETIVO ENQUADRAMENTO. IPAJM. LEGITIMIDADE. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1) A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez. Ilegitimidade afastada.

2) Entre o início do prazo decadencial, contado a partir do ato administrativo que estabeleceu o enquadramento funcional da servidora (2012), e a decisão administrativa que determinou o reenquadramento funcional, implicando na redução de seus proventos de aposentadoria, decorreu mais de 5 (cinco) anos, de modo que, aparentemente restou fulminada pela decadência, devendo ser mantida, até a conclusão da instrução, a decisão que determinou a suspensão do reenquadramento deflagrado pela Autarquia Previdenciária. Precedentes.

3) Pretensão que decorre de ato de enquadramento funcional, não se estando diante de relação de trato sucessivo, mas, sim, de ato único de efeitos concreto, razão pela qual a prescrição atinge o próprio fundo de direito.

4) Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, ficando prejudicado o Agravo Interno nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001235-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001235-49.2022.8.08.0000

AGTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGDA: LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, aqui, de Agravo de Instrumento manejado pelo
IPAJM -

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária promovida por
LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES,
deferiu parcialmente o pedido de urgência lançado na peça de ingresso para

“[...] para determinar a suspensão da revisão do enquadramento funcional da Autora e, como consequência, para determinar a manutenção do subsídio no valor que vinha sendo pago até junho/2019.[...]”
(ID 2151212).

Em suas razões recursais defende o agravante, em síntese: i) Que o enquadramento da Agravada na CLASSE III, REFERÊNCIA 14 está em total dissonância com o sistema legal, ante a impossibilidade jurídica do tempo de serviço utilizado para fins de aposentadoria no Regime Geral ser levado em consideração para fins de enquadramento na Tabela de Subsídios; ii) que o reenquadramento da servidora se deu por fundamento constitucional e legal devidamente interpretado pela douta PGE-ES, que não admite a contagem de tempo de serviço celetista para fins de enquadramento na tabela de subsídio, quando esse período já foi utilizado pela servidora perante o INSS; iii) que a segurada já havia utilizado o período de regime celetista, 23/01/1990 a 30/09/2000, para aposentadoria junto ao INSS; iv) que a agravada usufrui de dois benefícios previdenciários, um perante esta autarquia e outro junto ao Regime Geral, sendo que o sistema legal veda a concessão de aposentadoria além dos limites legais imposto pela norma, sobretudo os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública e os princípios constitucionais previdenciários; v) impossibilidade de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, uma vez que a legislação não autoriza a medida que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação em face da Fazenda Pública (art. 1º, § 3º da Lei no 8.437/92: §3º); vi) que a jurisprudência nacional entende pacificamente que o mesmo tempo de serviço não pode ser considerado para a concessão de duas aposentadorias - uma estatutária e outra do regime geral (Precedente do STJ - REsp. 358742/RS); vii) ilegitimidade passiva; e viii) inexistência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da agravada.

No ID 2256300 foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado, em decisão contra a qual a Agravante opôs Agravo Interno (ID 2750258).

Contrarrazões ao Agravo no ID 2897685 e ao Agravo Interno no ID 3201945.

O Ministério Público, em manifestação no ID 3325537, registrou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 10 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001235-49.2022.8.08.0000

AGTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGDA: LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se, aqui, de Agravo de Instrumento manejado pelo
IPAJM -

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária promovida por
LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES,
deferiu parcialmente o pedido de urgência lançado na peça de ingresso para

“[...] para determinar a suspensão da revisão do enquadramento funcional da Autora e, como consequência, para determinar a manutenção do subsídio no valor que vinha sendo pago até junho/2019.[...]”
(ID 2151212).

Em suas razões recursais defende o agravante, em síntese: i) Que o enquadramento da Agravada na CLASSE III, REFERÊNCIA 14 está em total dissonância com o sistema legal, ante a impossibilidade jurídica do tempo de serviço utilizado para fins de aposentadoria no Regime Geral ser levado em consideração para fins de enquadramento na Tabela de Subsídios; ii) que o reenquadramento da servidora se deu por fundamento constitucional e legal devidamente interpretado pela douta PGE-ES, que não admite a contagem de tempo de serviço celetista para fins de enquadramento na tabela de subsídio, quando esse período já foi utilizado pela servidora perante o INSS; iii) que a segurada já havia utilizado o período de regime celetista, 23/01/1990 a 30/09/2000, para aposentadoria junto ao INSS; iv) que a agravada usufrui de dois benefícios previdenciários, um perante esta autarquia e outro junto ao Regime Geral, sendo que o sistema legal veda a concessão de aposentadoria além dos limites legais imposto pela norma, sobretudo os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública e os princípios constitucionais previdenciários; v) impossibilidade de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, uma vez que a legislação não autoriza a medida que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação em face da Fazenda Pública (art. 1º, § 3º da Lei no 8.437/92: §3º); vi) que a jurisprudência nacional entende pacificamente que o mesmo tempo de serviço não pode ser considerado para a concessão de duas aposentadorias - uma estatutária e outra do regime geral (Precedente do STJ - REsp. 358742/RS); vii) ilegitimidade passiva; e viii) inexistência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da agravada.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo não assistem razão ao agravante, devendo ser mantida, ao menos até a conclusão da instrução, a decisão objurgada, da qual se pode colher:

“[...] In casu
, a tutela provisória formulada pela autora, diz respeito a suspensão dos efeitos do ato que determinou o seu reenquadramento e a suspensão de reposição estatutária. Logo, trata-se de pedido fundado em urgência, exigindo-se a comprovação dos requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança das alegações apresentadas; além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

De acordo com documento extraído do processo administrativo nº 08252572, o Réu constatou que:

“A servidora optou pelo subsídio em 12/11/2012 e foi enquadrada a partir de 01/07/2012 na referencia III-11. No entanto, a SUVEB informou nova contagem de tempo de serviço de 11 anos, 09 meses e 06 dias até 30/06/2012, visto que a servidora utilizou parte do tempo de serviço prestado como celetista no IESP para averbar junto ao INSS, de acordo com as informações prestadas às fls. 107/108 e 123.

Assim, o enquadramento a partir de 01/07/2012 deveria ter ocorrido na referencia II-6 e, consequentemente a concessão de progressões nas vigências: 01/10/2013 (II-7), 01/10/2015 (II-8) e 01/10/2017 (II-9)”.

De outro lado, o OF/SEGER/SUVEN/Nº 166/2019 informa que a Impetrante utilizou parte do tempo de serviço prestado como celetista no IESP para averbar junto ao INSS, motivo pelo qual “será computado para fins de enquadramento no subsídio somente o tempo no regime estatutário”, alterando-o de III-14 para II-9.

Como se percebe o Réu pretende, administrativamente, revisar ato praticado em 01/07/2012.

Tenho, nesse momento processual, que ocorreu a decadência do direito de revisão do ato administrativo, pois transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre o enquadramento da Autora e a data da comunicação da revisão, verificada em 22.02.2019.

Nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

É certo que a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal dita que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o prazo decadencial é de 05 (cinco) anos para a Administração rever seus atos, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, pois não se mostra razoável o transcurso de lapso temporal superior para a correção dos atos administrativos, com evidente prejuízo ao servidor.

Registro que não há indícios de que a Autora tenha agido com má-fé, pois o enquadramento funcional foi realizado pela própria administração.

De outro lado, em que pese o pedido de vedar a reposição estatutária, entendo que, pelo momento é o caso de indeferi-lo. E isso porque consta dos autos documento emitido pelo Réu no sentido de inexigir a restituição dos valores recebidos e os contracheques acostados não demonstram a ocorrência de qualquer desconto.

Isto Posto
,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de urgência, para determinar a suspensão da revisão do enquadramento funcional da Autora e, como consequência, para determinar a manutenção do subsídio no valor que vinha sendo pago até junho/2019. [...]” (ID 2151212)

Como se pode observar dos autos, após aproximadamente 7(sete) anos de seu enquadramento funcional, ocorrido em 2012, a Agravada, quando já se encontrava aposentada, foi surpresada com ato do Agravante que implicou em seu reenquadramento funcional com consequente redução de proventos.

De início, afasto a ilegitimidade alegada pelo IPAJM, eis que é efetivamente o responsável pelo pagamento das verbas decorrentes da aposentadoria da Agravada. Neste sentido trago precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ESTADUAL QUE ERA REGIDO PELA CLT. COMPLEMENTAÇÃO A CARGO DO ÓRGÃO VINCULADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
A LCE 282/04 instituiu o
ipajm como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária
, compulsória ou por invalidez
. 2 - por sua vez, a Lei Estadual 4.511/91 estabeleceu que a complementação do benefício de aposentadoria de servidor celetista é implementada pelo órgão ao qual o servidor era vinculado, e não pela autarquia previdenciária. 3 - no caso, a apelante se aposentou nos moldes da Lei nº 4.511/91, recebendo sua complementação de aposentadoria diretamente pela secretaria de estado de gestão e recursos humanos - seger. 4 - assim, conclui-se que o ipajm não tem legitimidade passiva para ação que visa a cessação de descontos no contracheque da parte. 5 - recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0034292-19.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 11/07/2017; DJES 19/07/2017) [não existem destaques no original]

Superada a questão, cabe destacar que, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99,
“o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

Neste sentido foi editada pelo STF a Súmula 473:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

A respeito da matéria cabe trazer também os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
Esta Corte possui entendimento segundo o qual "mesmo os atos administrativos praticados anteriormente ao advento da Lei Federal 9.784, de 1.2.99, estão sujeitos ao prazo decadencial quinquenal contado da sua entrada em vigor. A partir de sua vigência, o prazo decadencial para a Administração rever seus atos é de cinco anos, nos termos do artigo 54" (RESP 1678831/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 09/10/2017)
.III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. lV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.533.604; Proc. 2015/0118848-7; RS; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 01/10/2020) [não existem destaques no original]

PREVIDENCIÁRIO.
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO REVER O ATO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 103-A DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO PROVIDO. 1.
Salvo no caso de comprovada má-fé, o INSS passou a ter, desde a publicação da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em 01/02/1999, o prazo decadencial de 5 anos para rever o ato de concessão do benefício em desfavor do segurado
. 2. Antes de concluídos os cinco anos a que a Lei referia, a MP 138, de 19/11/2003, convertida na Lei nº 10.839/2004, acrescentou o artigo 103-A à Lei nº 8.213/91, estendendo para 10 anos o prazo decadencial para a Previdência Social anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários, excetuando, da mesma forma, os casos de comprovada má-fé. 3. O prazo decadencial, por sua natureza de direito material, não admite suspensão ou interrupção, em face do que estabelece o art. 207 do Código, computando-se inclusive durante o processo administrativo. 4.
Transcorridos mais de dez anos desde a concessão irregular da pensão por morte, e sendo esta decorrente de erro administrativo imputado única e exclusivamente à própria autarquia previdenciária, sem concorrência ou má-fé dos beneficiários, há decadência do direito de a administração revisar o ato de concessão do benefício previdenciário
. 5. Recurso da parte autora provido para determinar o restabelecimento da pensão por morte com o pagamento dos valores atrasados. (JEF 4ª R.; RCiv 5019674-32.2021.4.04.7100; RS; Quarta Turma Recursal do RS; Relª Juíza Fed. Marina Vasques Duarte; Julg. 09/09/2022; Publ. PJe 09/09/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
REVERSÃO DE APOSENTADORIA INSTITUÍDA POR EX-COMBATENTE. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 473 do STF a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. A Lei n. 9784, de 29.01.1999, em seus artigos 53 e 54, deu disciplina legal à matéria. 2. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, mesmo os atos administrativos praticados anteriormente ao advento da Lei Federal 9.784, de 1.2.99, estão sujeitos ao prazo decadencial quinquenal contado da sua entrada em vigor.
A partir de sua vigência, o prazo decadencial para a Administração rever seus atos é de cinco anos, nos termos do artigo 54 (2ª T., RESP 1.678.831/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09.10.2017).
3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, mesmo os atos administrativos praticados anteriormente ao advento da Lei Federal 9.784, de 1.2.99, estão sujeitos ao prazo decadencial quinquenal contado da sua entrada em vigor. A partir de sua vigência, o prazo decadencial para a Administração rever seus atos é de cinco anos, nos termos do artigo 54 (2ª T., RESP 1.678.831/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09.10.2017). 4. Verifica-se que em 2011 entendeu a Administração Pública ser cabível a concessão da pensão à apelada. Tão somente em 2017 houve alteração do entendimento da Administração dos critérios para concessão do benefício em questão. Assim,
entre o início do prazo decadencial (2011), contado a partir do ato administrativo que reverteu a pensão em favor da autora, e a decisão administrativa que determinou a suspensão do pagamento, decorreu mais de 5 (cinco) anos, de modo que restou fulminada pela decadência
. 5. Nesse sentido, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo. 6. Apelação desprovida. Honorários majorados em 2% (dois por cento), com fundamento nos §§2º e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil. (TRF 3ª R.; ApCiv 5007944-23.2020.4.03.6183; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães; Julg. 21/09/2022; DEJF 27/09/2022) [não existem destaques no original]

Neste cenário, tenho, por cautela, que a devida instrução processual se revela necessária, em prestígio, dentre outros, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando então poderá ser melhor averiguada a questão, até porque o reenquadramento funcional da agravada implicou em redução de seus proventos de aposentadoria anos após (2019) o enquadramento na classe funcional em que se encontrava - desde 2012
[1]
, o que, em analogia ao que foi estabelecido pelo STF, na edição do tema 439
[2]
, é vedado, ensejando melhor analise da questão no curso da instrução processual a ser realizada na origem.

Não se pode também deixar de destacar que, a princípio, o reenquadramento foi imposto à agravada, sem que esta sequer tivesse a oportunidade de manifestação na seara administrativa, configurando aparente cerceamento de defesa, o que se torna ainda mais grave ao se observar que, além da redução de proventos decorrente do reenquadramento, a agravada ainda sofre perdas salariais decorrentes dos descontos efetivados pelo agravante a título de
“reposição estatutária”
, referente ao ressarcimento dos valores pagos antes da implementação do reenquadramento funcional.

Assim, no caso em apreço, ao menos até conclusão da devida instrução processual, deve ser mantida a decisão agravada, até porque, conforme entendimento do STJ e desta Corte, o enquadramento funcional, que no caso da agravada ocorreu em 2012, é ato único, operando-se sobre este a prescrição quinquenal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ENQUADRAMENTO NA CARREIRA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. DECADÊNCIA CONFIGURADA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Na hipótese em apreço, a Corte local concluiu que o prazo decadencial teve início na data de ciência do ato impugnado, renovando-se a fluência de seu curso a cada ato lesivo, por se tratar de relação de trato sucessivo. 2.
A orientação jurisprudencial do STJ é a de que o ato de enquadramento ou reenquadramento de servidor público possui natureza de ato concreto de efeitos permanentes, não se tratando, portanto, de relação de trato sucessivo
. O termo inicial do prazo decadencial para a impetração do writ é a ciência do ato administrativo impugnado. 3. No caso em apreço, verifica-se que a parte agravada impetrou o mandado de segurança em 10/09/2019, quando já transcorrido o prazo decadencial de 120 dias, considerando-se que o ato objeto da impetração, relativo ao enquadramento no nível 1 da carreira, ocorreu em 11/08/2015. Dessume-se, portanto, que o acórdão do Tribunal de origem diverge do atual entendimento do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para conhecer do agravo e dar provimento ao Recurso Especial do Estado de Minas Gerais com o fim de reconhecer a prejudicial de decadência e denegar a segurança à parte impetrante. GDCMOE20 AREsp 1822117 Petição: 753462/2021 C542164155944<418181:0@ C4525<0443218032461407@ 2021/0011683-7 Documento Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-AREsp 1.822.117; Proc. 2021/0011683-7; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INSURGÊNCIA CONTRA DECRETO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE seja cobrada mensalmente, os efeitos das alterações normativas atacadas pela impetrante incidiram uma única vez, razão pela qual se aplica
o entendimento firmado no STJ que o considera como enquadramento funcional, ato único de efeitos permanentes
. 2. Dessa forma, o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança se inicia com a publicação do ato de enquadramento. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.945.577; Proc. 2021/0195799-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 17/02/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO
. Lei Complementar nº. 223/2002.
Ato único de efeito concreto. Decreto Lei nº. 20.910/32. Prescrição quinquenal. Ocorrência
. Gratuidade não apreciada. Presunção de deferimento. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ (agint no aresp 1762083/PR, Rel. Ministro Sérgio kukina, primeira turma, julgado em 19/04/2021, dje 27/04/2021);2. A condição de enquadramento do apelante de seu pela Lei Complementar nº. 223/2002, publicada em 07 de janeiro de 2002, que constitui, portanto, o termo inicial para sua pretensão de revisão do ato e considerando que a ação foi proposta em 08 de novembro de 2012, ou seja, 10 anos após o ato de enquadramento questionado, operou-se a prescrição quinquenal
;3. Ainda que levante a tese de incidência da teoria da actio nata para estabelecer o termo inicial da prescrição para 2014, argumentos do recorrente não são suficientes para justificar o suposto desconhecimento do ato quando do início de vigência da norma;4. Ausente expresso pronunciamento quando ao pedido em primeiro grau, presume-se o seu deferimento. Todavia, o benefício não excluir a condenação nas verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade na forma prevista no art. 98, §3º, do CPC/2015.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0042556-29.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 14/12/2021; DJES 09/02/2022) [não existem destaques no original]

ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL Nº 187/2000. TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses em que servidor público deduz
pretensão que decorre de ato de enquadramento funcional, não se está diante de relação de trato sucessivo, mas, sim, de ato único de efeitos concreto, razão pela qual a prescrição atinge o próprio fundo de direito
. 2. Inexiste direito à incorporação de tempo de serviço para os servidores celetistas convertidos ao regime estatutário após a edição da Lei Estadual nº 187/2000, do Estado do Espírito Santo, para fins diversos daqueles previstos no art. 2º, do referido diploma normativo. (TJES; AC 0002478-22.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/02/2022; DJES 22/02/2022) [não existem destaques no original]

Desta feita, considerando o entendimento que o enquadramento funcional de servidor é ato único, a inexistência de sequer indícios de má-fé da servidora no recebimento de seus proventos e, especialmente, que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que até mesmo os atos administrativos praticados anteriormente ao advento da Lei Federal 9.784, de 1.2.99, estão sujeitos ao prazo decadencial quinquenal contado da sua entrada em vigor, fica claro que, a partir de sua vigência,
o prazo decadencial para a Administração rever seus atos é de cinco anos, nos termos do artigo 54, sendo incabível, a princípio, o reenquadramento perpetrado.

Por fim destaco que este Egrégio Tribunal, já rechaçou a tese de que deveria ser considerado o tempo de contribuição do servidor para fins de enquadramento na tabela de subsídio, ao entendimento de que a expressa previsão legal no artigo 11, da Lei Complementar nº 531/2009, era de contagem do tempo de serviço prestado, não se podendo confundir o cômputo do exercício das funções do cargo público, com o total do tempo de contribuição para os fins de aposentadoria, eis que ostentam naturezas e propósitos completamente distintos, conforme ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. POLICIAL CIVIL APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ENQUADRAMENTO NA TABELA DE SUBSÍDIOS. TEMPO DE SERVIÇO CONTADO NA CARREIRA. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 11, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 531/2009. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS NA MODALIDADE DE INTEGRAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA A DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO DA PERÍCIA MÉDICA EFETIVADA PELA AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A norma insculpida no artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal estabelece que “Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.” II. O artigo 11, da Lei Complementar nº 531/2009, preconiza que “O policial civil ativo, de que trata esta Lei Complementar, que exercer a opção na forma do artigo 10, será enquadrado na referência da Tabela de Subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de policial civil do Estado do Espírito Santo, mantendo-se a categoria em que se encontra na data de opção, na forma do Anexo III.” III. Na espécie, o Recorrido, ainda quando na atividade, no ano de 2012, realizou a opção por receber seus vencimentos na modalidade de subsídio, nos termos do enquadramento remuneratório proporcionado pela Lei Complementar nº 531/2009, sendo que, a contagem do tempo de serviço para os fins desse enquadramento na Tabela de Remuneração do Anexo III, do referido Diploma Legal, de acordo com o tempo de serviço prestado na Carreira da Polícia Civil, lhe conferiu o subsídio de referência 11. IV. Havendo o ingresso na carreira ocorrido em 10/10/1991, certo é que em 11 de dezembro de2012 (data da opção pelo recebimento de Subsídio), ostentava 21 (vinte e um) anos e 01(um) dia de carreira no cargo público efetivo, restando-lhe assegurado o Padrão de Referência nº 11, da Lei Complementar nº 531/2009 (Tabela em anexo), não se havendo confundir o cômputo do exercício das funções do cargo público de Investigador da Policia Civil, com o total do tempo de contribuição para os fins de aposentadoria, eis que ostentam naturezas e propósitos completamente distintos. V. A alteração dos proventos do recorrente para fins de concessão dos proventos integrais demanda comprovação técnica, através dos elementos hábeis de prova que evidenciem que a doença incapacitante, ao contrário do que apurado por Junta Pericial Médica, ostentado natureza de doença grave ou doença ocupacional, inclusive perfazendo a necessidade de realização de perícia médica para os fins de contrapor-se à conclusão a que chegara a Autarquia Estadual, com o escopo de configurar a exceção prevista no artigo 40, § 1º,inciso I, da Constituição Federal. VI. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012560, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06.08.2019, Data da Publicação no Diário: 03.10.2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, ficando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

[1]

Reenquadramento da classe III, referência 14 para a classe II, referência 9, com redução dos proventos de R$ 6.191,13 para R$ 4.855,03.

[2]

Desde que mantida a irredutibilidade
, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. (destaquei)

[1]

Reenquadramento da classe III, referência 14 para a classe II, referência 9, com redução dos proventos de R$ 6.191,13 para R$ 4.855,03.

[2]

Desde que mantida a irredutibilidade
, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. (destaquei)

[1]

Reenquadramento da classe III, referência 14 para a classe II, referência 9, com redução dos proventos de R$ 6.191,13 para R$ 4.855,03.

[2]

Desde que mantida a irredutibilidade
, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. (destaquei)

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001235-49.2022.8.08.0000

AGTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGDA: LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ANOS APÓS O EFETIVO ENQUADRAMENTO. IPAJM. LEGITIMIDADE. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1) A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez. Ilegitimidade afastada.

2) Entre o início do prazo decadencial, contado a partir do ato administrativo que estabeleceu o enquadramento funcional da servidora (2012), e a decisão administrativa que determinou o reenquadramento funcional, implicando na redução de seus proventos de aposentadoria, decorreu mais de 5 (cinco) anos, de modo que, aparentemente restou fulminada pela decadência, devendo ser mantida, até a conclusão da instrução, a decisão que determinou a suspensão do reenquadramento deflagrado pela Autarquia Previdenciária. Precedentes.

3) Pretensão que decorre de ato de enquadramento funcional, não se estando diante de relação de trato sucessivo, mas, sim, de ato único de efeitos concreto, razão pela qual a prescrição atinge o próprio fundo de direito.

4) Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, ficando prejudicado o Agravo Interno nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.